Tribunal: TCU
Processo: 018.971/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1375/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos, e em determinar seu arquivamento, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 018.971/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Wisyane Gabrielle dos Santos Costa (OAB/AL 398B) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.